Tribunal: TJES
Processo: 5000551-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000551-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000551-61.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA, NIVINI MIRANDA DE OLIVEIRA ZIDORIO

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA CHAVES - ES33466, VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA CHAVES - ES33466, VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172
Advogado do(a) AGRAVADO: LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - MG87718-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA

e
NIVINI NIRANDA DE OLIVEIRA ZIDORIO
contra decisão digitalmente reproduzida a fls. 01/05 do evento 3, ID 994455, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Serra/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0020800-08.2020.8.08.0048, aforada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
, concedeu aos autores, ora agravantes, os benefícios da gratuidade de justiça, indeferindo, no entanto, a tutela de urgência vindicada na exordial.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 994438), os agravantes expõem tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento do
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda nº
912051-5VVJHV
, em virtude de suposto atraso na entrega do apartamento 404, bloco 01, do Residencial PARQUE VIVA MARE, situado na Rua Domineu Rody Santana, 406, Área 2A, bairro Ourimar, Serra/ES.

Aduzem que a entrega das chaves foi inicialmente prevista para o dia
31.12.2019
, não havendo, contudo, ocorrido até a presente data, mesmo após o
exaurimento do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
contratualmente estipulado.

Sustentam que vêm
“pagando de forma indevida os ‘chamados juros de obra’, assim como outras responsabilidades financeiras, enforcando cada vez mais seu orçamento, o que se dá tão somente e única e exclusivamente por causa do atraso da Agravada”
(fls. 04/05 do evento 2, ID 994438).

Por considerarem presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal
para que a construtora recorrida seja impedida de efetuar cobranças relativas à taxa de evolução de obra, passando a arcar com o pagamento da despesa perante a instituição financeira no decorrer do processo, sob ena de multa diária.

Protestam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Com o arrazoado recursal vieram os documentos que compõem os eventos de nº 3 a 29.

Decisão indeferindo o pedido de tutela recursal proferida no ID 1012335.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000551-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA e OUTRA

AGRAVAD
A
:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON HENRIQUE ZIDORIO DA PENHA

e
NIVINI NIRANDA DE OLIVEIRA ZIDORIO
contra decisão digitalmente reproduzida a fls. 01/05 do evento 3, ID 994455, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Serra/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0020800-08.2020.8.08.0048, aforada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
, concedeu aos autores, ora agravantes, os benefícios da gratuidade de justiça, indeferindo, no entanto, a tutela de urgência vindicada na exordial.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 994438), os agravantes expõem tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento do
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda nº
912051-5VVJHV
, em virtude de suposto atraso na entrega do apartamento 404, bloco 01, do Residencial PARQUE VIVA MARE, situado na Rua Domineu Rody Santana, 406, Área 2A, bairro Ourimar, Serra/ES.

Aduzem que a entrega das chaves foi inicialmente prevista para o dia
31.12.2019
, não havendo, contudo, ocorrido até a presente data, mesmo após o
exaurimento do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
contratualmente estipulado.

Sustentam que vêm
“pagando de forma indevida os ‘chamados juros de obra’, assim como outras responsabilidades financeiras, enforcando cada vez mais seu orçamento, o que se dá tão somente e única e exclusivamente por causa do atraso da Agravada”
(fls. 04/05 do evento 2, ID 994438).

Por considerarem presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal
para que a construtora recorrida seja impedida de efetuar cobranças relativas à taxa de evolução de obra, passando a arcar com o pagamento da despesa perante a instituição financeira no decorrer do processo, sob ena de multa diária.

Protestam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Pois bem.

Após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a insurgência em apreço
não
faz jus ao provimento do recurso.

Explico.

Como cediço,
a taxa de evolução d
e
obra corresponde
à parcela

de
juros compensatórios

devidos pelo particular à instituição financeira
desde a aprovação do financiamento até o término da construção do empreendimento.

Na contenda em apreço, o aludido encargo deriva do contrato firmado pelos agravantes junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida
, reproduzido
de modo parcial
nas fls. 03/08 do evento 13, ID 994576, e 02/03 do evento 14, ID 994575.

Do quadro resumo do referido ajuste (fl. 06 do evento 13, ID 994576), infere-se que os encargos devidos no período da construção foram definidos no
item 5.1.2
,
cuja redação
, no entanto,
não se conhece
.

De toda sorte, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que, em casos como o presente,
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”
(
Tema 996/STJ
).

No caso dos autos, o prazo inicialmente estipulado para a conclusão da obra foi aquele insculpido no
item 5
do Quadro Resumo do Contrato Particular de Compra e Venda nº 912051-5VVJHV, firmado pelas partes em
05.0
9
.201
8
, assim redigido:

5) PREVISÃO PARA ENTREGA DE CHAVES

Data prevista para a entrega das chaves: 31/12/2019 [fl. 06 do evento 11, ID 994578]

Tal estipulação foi submetida a um
prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias
, nos termos da Cláusula Quinta do respectivo instrumento contratual,
in verbis:

5)
CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE

5.1) A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto desse Contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo.

[...]

5.2) Independentemente do prazo acima previsto, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias.

[...]

5.8) A unidade autônoma objeto desse Contrato será considerada pronta e acabada com a emissão do “habite-se”, ainda que parcial, e/ou com o recebimento do(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) [...]. [fls. 04/05 do evento 12, ID 994577]

Não obstante, os agravantes,
com
a

intermediação
da construtora agravada na condição de agente fiador
, firmaram, em
26
.
10
.201
8

(fl. 03 do evento 14, ID 994575), o já mencionado contrato de financiamento imobiliário, que trouxe novas considerações acerca do prazo das obras,
ampliando-o para o total de

34 (trinta e quatro) meses
, a teor do item B.7.1 do respectivo Quadro Resumo (fl. 06 do evento 13, ID 994576).

Tem-se, do exposto, que, segundo a previsão contratual mais recente, houve
aparente novação do prazo de entrega das chaves
, cujo termo final, considerada a data da conclusão do negócio, ainda não foi alcançado.

Nesse contexto, não se verifica, de plano, a alegada mora da construtora na entrega do imóvel, razão pela qual não há que se falar, ao menos em princípio, em isenção dos recorrentes quanto ao pagamento dos encargos contratuais da fase de construção.

Pelo dito, sem mais delongas, ratifico a decisão outrora proferida nestes autos e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS BASEADA EN CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM VIRTUDE DE SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DE APARTAMENTO. ARGUIÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA, POR ORA, NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A taxa de evolução de obra corresponde à parcela de juros compensatórios devidos pelo particular à instituição financeira desde a aprovação do financiamento até o término da construção do empreendimento.

2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que, em casos como o presente,
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(Tema 996/STJ).

3. No caso dos autos, o prazo inicialmente estipulado para a conclusão da obra foi aquele insculpido no item 5 do Quadro Resumo do Contrato Particular de Compra e Venda nº 912051-5VVJHV, firmado pelas partes em 05.09.2018, e tal estipulação foi submetida a um prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Cláusula Quinta do respectivo instrumento contratual.

4. Não obstante, os agravantes, com a intermediação da construtora agravada na condição de agente fiador, firmaram, em 26.10.2018 (fl. 03 do evento 14, ID 994575), o já mencionado contrato de financiamento imobiliário, que trouxe novas considerações acerca do prazo das obras, ampliando-o para o total de 34 (trinta e quatro) meses, a teor do item B.7.1 do respectivo Quadro Resumo (fl. 06 do evento 13, ID 994576).Tem-se, do exposto, que, segundo a previsão contratual mais recente, houve aparente novação do prazo de entrega das chaves, cujo termo final, considerada a data da conclusão do negócio, ainda não foi alcançado.

5. Nesse contexto, não se verifica, de plano, a alegada mora da construtora na entrega do imóvel, razão pela qual não há que se falar, ao menos em princípio, em isenção dos recorrentes quanto ao pagamento dos encargos contratuais da fase de construção.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.